Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ré.
2. A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar indevidamente o prazo prescricional decenal, quando deveria ter sido aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Além disso, aponta negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o colegiado deixou de apreciar os argumentos relevantes sobre a inexigibilidade da dívida em contexto de violência doméstica e a ausência de defesa por motivo de força maior, situação que se enquadra no art. 1.014 do CPC. Por fim, requer que os embargos sejam providos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem os vícios alegados de omissão. Isso porque o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma clara e fundamentada ao assentar que incide, na espécie, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo sido rejeitada a tese do prazo quinquenal, o que revela, assim, apenas o inconformismo da embargante quanto à tese adotada.
6. Ademais, conforme consta no item 7 do julgado, “[...] a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014)”. Verifica-se que não houve comprovação da ocorrência de força maior que impediu a embargante de apresentar os argumentos fáticos na fase inicial do processo, que é o momento adequado para a formulação da defesa. Assim, a matéria fática não adequadamente impugnada na origem não pode ser objeto de recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, conforme corretamente destacado no acórdão impugnado.
7. Portanto, resta evidenciado que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.